Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708822-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILMA MARIA SILVA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito conforme os artigos 370 e 371 do CPC. O pedido inicial é de busca e apreensão do veículo por falta de pagamento e apenas os documentos que comprovam o débito, o envio da notificação da mora e a purgação da dívida são relevantes para a solução da questão. Desse modo, a produção de prova testemunhal seria inútil para dirimir a controvérsia. 2. A apelante pretendia a reforma da sentença no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça, contudo, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo, o que configurou preclusão lógica do pedido. 3. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira enviou a notificação para o endereço fornecido pela devedora no contrato e a carta de fato foi entregue no local ainda que a terceiro. Portanto, reputa-se válida a notificação. 4. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ). 5. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 6. Ademais, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado, em síntese, os artigos 8o, 373, inciso II, ambos do CPC, 113, §1o, incisos III e IV, 187, 421, 422, todos do CCB, 1o, §1o, “c”, e 3o, §§2o, 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, ao confirmar a r. decisão denegatória dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, bem como da consolidação da posse e da propriedade do veículo automotor em favor da instituição financeira, a majoração do débito e o indeferimento da especificação da produção de provas. Articula contrariedade aos princípios contratuais do Código Civil, em especial aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Suscita a necessidade de acolhimento da teoria do adimplemento substancial no caso em tela. Afirma, também, que a “decisão recorrida determinou o pagamento na integralidade da dívida em 5 dias, deixando de acolher o pedido de efeito suspensivo da liminar deferida, contrariando a alínea “c” do referido parágrafo 1a, do art. 1o do Decreto-Lei no 911/1969, porquanto que há demonstração de que o débito apresentado pela Recorrida encontra-se majorado por aplicação de correção e juros não contratados pela Recorrente”. Diz, ainda, que o mesmo se dá com a inclusão de parcelas já quitadas pela recorrente. Por tal razão, a integralidade da dívida se encontrava em desconformidade com os pagamentos efetuados, cuja inclusão de parcelas já quitadas na planilha de débito impôs obrigação majorada, tornando-se a mesma incapaz financeiramente de reaver o veículo. Entende que a cobrança excessiva pela instituição financeira acarreta a desconfiguração da mora do devedor. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Aponta, ainda, violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Aduz que houve cerceamento de defesa, diante da impossibilidade da produção de provas. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, por transgressão aos princípios da assistência judicial gratuita, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede, em ambos os apelos, a gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados. Isso porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.495.049, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024. Ademais, é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à tese recursal no tocante à não caracterização da mora pelas cláusulas abusivas, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade dos julgamentos do REsp 1.061.530/RS, do REsp 1.639.320/SP e do REsp 1418593/MS (Temas 28 , 972 e 722), concluiu que “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”, que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” e que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse tema, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 8o, 373, inciso II, ambos do CPC, 113, §1o, incisos III e IV, 187, 421, 422, todos do CCB, 1o, §1o, “c”, e 3o, §§2o, 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei 911/1969 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as demais teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Além disso, o STJ já assentou que “A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69” (AgInt no REsp n. 1.851.274/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.487.881, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/12/2023. Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à apontada violação 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca do benefício da gratuidade de justiça, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028